Tribunal: TJDFT
Processo: 0708569-04.2019.8.07.0004
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
PENAL. FURTO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICABILIDADE.
Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática do crime de furto tentado e obsta a absolvição.
A incidência do princípio da insignificância, com o consequente afastamento da tipicidade da conduta, não prescinde da investigação do grau de ofensividade da conduta do agente frente ao bem jurídico tutelado, do desvalor social da ação e da intensidade de sua culpabilidade, além do montante da coisa furtada, não se aplicando no caso de reincidência.
Apelo desprovido.